Tribunal: TCU
Processo: 043.379/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3434/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.379/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristian Elvis Wendland (XXX.954.909-XX); Dalton Pinton Junior (XXX.249.149-XX); Daniele Leitao de Lima (XXX.198.324-XX); Danielly Venciguerra Fernandes (XXX.252.071-XX); Jose Guilherme de Moraes Germany (XXX.721.610-XX); Jose Roberto Trindade Lima (XXX.637.405-XX); Leni Regina Mella (XXX.173.579-XX); Luciana Pagliosa Geremia (XXX.975.189-XX); Luziani Sapiezinski Speroni (XXX.430.640-XX); Milton Luis Wastowski (XXX.382.030-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.